Tribunal: TJMT
Processo: 1020045-48.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020045-48.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[IVAN CARLOS NARDINO - CPF: 023.466.001-56 (RECORRENTE), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES BARCELOS - CPF: 040.888.201-85 (RECORRENTE), LUCIVALDO SOBRINHO DA SILVA - CPF: 033.321.181-29 (RECORRENTE), MYCHAEL RELLYSON RODRIGUES BISPO - CPF: 038.808.041-84 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), IVAN CARLOS NARDINO - CPF: 023.466.001-56 (RECORRIDO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES BARCELOS - CPF: 040.888.201-85 (RECORRIDO), LUCIVALDO SOBRINHO DA SILVA - CPF: 033.321.181-29 (RECORRIDO), MYCHAEL RELLYSON RODRIGUES BISPO - CPF: 038.808.041-84 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS RECLAMADAS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE. GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI preferencia

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1020045-48.2021.8.11.0015 – Juizado Especial Cível de Sinop - MT.

RECORRENTES: VRG LINHAS AEREAS S.A.

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

IVAN CARLOS NARDINO E OUTROS.

RECORRIDOS:

VRG LINHAS AEREAS S.A.

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

IVAN CARLOS NARDINO E OUTROS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO –
ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

DE VOO

– AVISO PRÉVIO – OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA
–
FALTA DE COMPROVAÇÃO
– DANO MORAL – AFASTADO – DANO MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE IVAN CARLOS NARDINO E OUTROS CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSOS DE VRG LINHAS AEREAS S.A. e CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou solidariamente as reclamadas ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 3.000,00 (oito mil reais)
, para cada recorrido, bem como, condenou as reclamadas
a título de danos materiais
, em virtude da
alteração unilateral do itinerário de voo
, sob a alegação de alteração de malha aérea, com aviso prévio aos consumidores.

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Das razões recursais da recorrente
VRG LINHAS AEREAS S.A.

1.1.
Da ausência de responsabilidade civil.

1.2.
Da inocorrência do alegado dano moral.

1.3.
Da insuficiência de provas do dano material.

1.4.
Combate o valor indenizatório a título de dano moral.

2.
Das razões recursais da recorrente
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

2.1.
Da ausência de responsabilidade civil.

2.2.
Da ausência de provas do dano moral indenizável.

2.3.

Combate o valor indenizatório a título de dano moral.

2.4
Do prequestionamento.

3.

Das razões recursais da parte IVAN CARLOS NARDINO E OUTROS.

3.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrente IVAN CARLOS NARDINO E OUTROS pugnou, ainda, pela concessão da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

As partes recorridas VRG LINHAS AEREAS S.A. e CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da cada parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

As partes recorridas IVAN CARLOS NARDINO E OUTROS apresentaram suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso da CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar arguida pela parte recorrida IVAN CARLOS NARDINO E OUTROS.

1.1.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Mérito

2.
Das razões recursais da recorrente
VRG LINHAS AEREAS S.A.

2.1.

Da ausência de responsabilidade civil.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, eis que, o conjunto probatório formado nos autos demonstra que os aborrecimentos enfrentados pela parte recorrente acerca da alteração do itinerário, não se traduzem em exagerados malefícios aos seus sentimentos, notadamente, no caso dos autos, em que a alteração efetuada pela parte recorrente foi comunicada com aproximadamente
31 (trinta e um) dias
de antecedência.

Com efeito, tenho que a mínima alteração do itinerário, notificada antecipadamente pela empresa aérea, não trazem profunda dor que pudesse causar desgastes a sua personalidade, mas sim são transtornos normais para o contexto fático jurídico vivido hodiernamente, que caracterizam, tão somente, mero aborrecimento do cotidiano que não são suscetíveis de reparação civil.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

2.2.

Da inocorrência do alegado dano moral
.

Com efeito, deve ser acolhida a tese arguida pela parte recorrente, eis que, o conjunto probatório formado nos autos demonstra que os aborrecimentos enfrentados pela parte recorrente acerca da alteração de itinerário, em virtude da realização de aviso prévio, não se traduzem em exagerados malefícios aos seus sentimentos, ademais, não trazem profunda dor que pudesse causar desgastes a sua personalidade, mas sim são transtornos normais para o contexto fático jurídico vivido hodiernamente, que caracterizam, tão somente, mero aborrecimento do cotidiano que não são suscetíveis de reparação civil.

2.3.

Da insuficiência de provas do dano material.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente, pois que, os danos materiais suportados pelas recorridas restaram efetivamente comprovados nos autos. Logo, o valor destinado a recompor os prejuízos materiais da mesma, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

2.4.

Combate o valor indenizatório a título de dano moral.

Neste ponto recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

3.
Das razões recursais da recorrente
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

3.1.

Da ausência de responsabilidade civil.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, foram discutidas no tópico 2.1.

3.2.

Da ausência de provas do dano moral indenizável.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, foram discutidas no tópico 2.2.

3.3.

Combate o valor indenizatório a título de dano moral.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, foram discutidas no tópico 2.4.

3.4.

Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

4.

Das razões recursais da parte recorrente IVAN CARLOS NARDINO E OUTROS.

4.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, foi discutida no tópico 2.2.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
IVAN CARLOS NARDINO E OUTROS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço dos recursos de
VRG LINHAS AEREAS S.A. e CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e J
ulgar Improcedente o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida,
em virtude dos fatos registrados nos autos,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente
IVAN CARLOS NARDINO E OUTROS
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais, deixando de condenar as partes recorrentes
VRG LINHAS AEREAS S.A. e CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022